Tribunal: TJSP
Processo: 1034329-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Descarga elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Descarga elétrica que provocou danos em equipamentos dos segurados – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior – Artigo 373, II do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Documentos juntados após a prolação da sentença – Artigos 434 e 435 do CPC – Inadmissibilidade – Documento novo – Não caracterização – Preclusão – Ocorrência – Impugnação ao valor da indenização – Matéria que não foi deduzida em contestação – Inovação em grau recursal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Ofensa ao artigo 1.013, § 1o do CPC – Efeito devolutivo não operado – Questão não conhecida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034329-51.2019.8.26.0100, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
Apelante
Elektro Redes S/A
Apelado
Allianz Seguros S/A
Comarca
Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 37884
Regressiva de ressarcimento de danos
Sub-rogação da
seguradora nos direitos dos segurados Descarga elétrica que
provocou
danos
em
equipamentos
dos
segurados

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço
público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal Falha na prestação do serviço Nexo
causal entre o evento e os danos materiais comprovados

Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus
de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso
fortuito ou força maior Artigo 373, II do CPC Hipótese de
fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da
fornecedora Dever de indenizar reconhecido Documentos
juntados após a prolação da sentença Artigos 434 e 435 do CPC
Inadmissibilidade Documento novo Não caracterização
Preclusão Ocorrência Impugnação ao valor da indenização
Matéria que não foi deduzida em contestação Inovação em grau
recursal Impossibilidade Violação ao duplo grau de jurisdição
Ofensa ao artigo 1.013, § 1o do CPC Efeito devolutivo não
operado Questão não conhecida Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 381/386 julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 28.780,89,
corrigidos da data de desembolso pelos índices da Tabela Prática do TJSP e acrescidos de
juros legais a partir da citação; em virtude da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que, no caso, não há como se permitir a sub-rogação da autora nos direitos
de seus segurados, visto que ausente comprovação do efetivo pagamento da indenização;
sustenta a aplicabilidade da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL à hipótese e a
necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo; alega que não é o caso
de inversão do ônus da prova, porquanto inexistente relação de consumo entre as partes.
Afirma que o desfazimento dos bens avariados prejudicou o exercício do contraditório e da
ampla defesa; e que não estão presentes os requisitos ensejadores de responsabilidade civil,
sobretudo porque o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e o fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
3
de energia elétrica não restou comprovado, danos que podem ter derivado, inclusive, do
uso incorreto dos aparelhos ou de inadequações nas instalações internas dos consumidores;
bem como, que os fatos descritos na inicial são oriundos de força maior, já que descargas
atmosféricas são eventos imprevisíveis e inevitáveis, provenientes da natureza, e que não
se inserem no campo de responsabilidade da ré. Impugna os laudos e orçamentos
apresentados pela parte autora porque produzidos de forma unilateral; aduz que, conforme
relatórios anexados às suas razões recursais, não foram localizadas ocorrências de descarga
elétrica nas unidades para as datas informadas; e que o valor da condenação não deve
prevalecer, pois teria contemplado indevidamente os gastos dispendidos com a mão de
obra para o conserto dos aparelhos danificados. Pede, ao final, o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente (fls. 389/419).
Processado e respondido o recurso (fls. 450/465), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão a apelante.
De início, não há que se falar em ausência de comprovação
do pagamento da indenização, e a alegação de falta de interesse de agir pela não
instauração de prévia reclamação administrativa se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Consta da inicial, que em virtude de descarga na corrente
elétrica fornecida pela ré, ora apelante, diversos aparelhos eletrônicos pertencentes aos
clientes da autora, ora apelada, sofreram danos.
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a apelada pagou
aos segurados a indenização correspondente a tais danos, conforme fls. 53, 126, 189, 369 e
370, documentos suficientes para comprovar o pagamento, porquanto indicam os valores
destinados aos segurados, seus dados bancários, número de autenticação bancária e a
respectiva forma de pagamento correspondente a crédito em conta, cuja veracidade,
inclusive, não foi afastada pela apelante.
Paga a indenização, a seguradora, uma vez sub-rogada no
direito de seus clientes, moveu esta ação requerendo a condenação da apelante ao
pagamento da quantia desembolsada, correspondente a R$ 28.780,89.
No mais, cumpre ressaltar que, no caso, incide a Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
As apólices de seguro foram juntadas pela apelada, o que
tampouco foi impugnado pela apelante.
Ocorridas as quedas/oscilações de energia e tendo os
segurados sofrido danos em seus equipamentos decorrentes de descargas elétricas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
4
apelada efetuou o pagamento das indenizações totalizando R$ 28.780,89, em consonância
com os orçamentos apresentados.
Como se sabe, a empresa concessionária prestadora de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o
fato e o dano.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “Prestação de serviços
Energia elétrica Ação regressiva de reparação de danos materiais Demanda de empresa
de seguro, sub-rogada nos direitos de consumidores residenciais, em face de
concessionária de serviço público Sentença de procedência Manutenção do julgado
Necessidade Suficiente prova em torno da queima de televisores e de videogame que
guarneciam a residência dos segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré Singela arguição defensiva no sentido de que não detectada, em
seu sistema interno, qualquer alteração no período em comento Alegação de possível
ocorrência de caso fortuito ou de força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bem evidenciada Inteligência do 37, §
6o, da CF Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade Ré que
em momento algum se desincumbiu de produzir prova em torno do aludido caso fortuito
ou da força maior. Apelo da ré desprovido”. (Apelação no 1052607-42.2015.8.26.0100, 30a
Câmara de Direito Privado, Relator Marcos Ramos, julgado em 31/08/2016).
“Responsabilidade civil - Ação de regresso - Indenização por
dano material - Prestação de serviços de eletricidade - Apelação da ré - Aplicação do
C.D.C. e da Súmula 362 do S.T.J. - Não conhecimento. Questões alheias à lide não podem
ser suscitadas em recurso Responsabilidade da concessionária caracterizada - Oscilação
e sobrecarga de energia elétrica, danificando equipamentos de empresa segurada pelas
autoras Ação regressiva Admissibilidade Defeito da prestação de serviços de energia
elétrica evidenciado Dever de ressarcimento Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público (art. 37, § 6o da C.F./88) Dano material configurado Sentença mantida
Recurso, em parte, não conhecido e, na outra, desprovido.” (Apelação no
0076648-29.2007.8.26.0114, 34a Câmara de Direito Privado, Relator Antônio Tadeu
Ottoni, julgado em 05/08/2016).
“A concessionária de serviço público de energia elétrica
submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração. Assim, ocorrendo, em
princípio, oscilação e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente, como a força maior. Hoje, com os recursos
existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de
distribuição pode ostentar proteções contra as descargas elétricas dos raios. No caso, a
concessionária não logrou comprovar que dispunha de tais equipamentos” (TJ/SP - Ap. c/
Rev. n° 1.011.573-0/3 32a Câm. - Rel. Des. Kioitsi Chicuta - J. 07.02.2008).
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da
apelante e uma vez demonstrados documentalmente os danos sofridos pelos clientes da
apelada, decorrentes de descarga elétrica que provocou queda/oscilação de energia, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
5
convir que à apelante cumpria demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviços
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
Como referido, a apelada juntou aos autos as apólices
contratadas pelos segurados, laudos com a descrição pormenorizada dos equipamentos
danificados, orçamentos, relação de bens sinistrados e os comprovantes de pagamento da
indenização (fls. 33/53, 55/126, 128/153, 155/171, 173/189 e 369/370). De se pontuar,
nesse aspecto, que tais documentos, produzidos por pessoas jurídicas cuja idoneidade não
fora impugnada pela apelante, atestam que os aparelhos das partes seguradas da apelada
sofreram danos a impedir o seu funcionamento, em decorrência de descargas elétricas não
previstas e em desconformidade com a segurança que ordinariamente se espera, sendo que
a apelante não produziu nenhuma prova de que tal circunstância não tenha ocorrido.
Ressalte-se que competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da apelada (art. 373, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
Não há que se cogitar, na espécie, de hipótese de caso fortuito
ou força maior. De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica ou sobretensão, têm relação direta com a atividade exercida. É o denominado
“fortuito interno”.
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em
Programa de Responsabilidade Civil, 10a edição, p. 334/335, Ed. Atlas: 2012: “Entende-se
por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida. O fortuito externo é
também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato
que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas são portanto, as características do
fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão
pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p.
314-315).”
As situações invocadas pela apelante e relatadas nos autos são
presumíveis às empresas que exercem a atividade da ré. E, ainda que não o fossem, estão
ligadas à organização da atividade desenvolvida por ela. Destarte, não pode a apelante
invocá-las em relação à apelada, para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência: “Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, §
6o., CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que podem ser evitados com a utilização
de tecnologia adequada. Deve de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado. Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra obrigação
de reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação procedente
em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo desprovidos” (Apelação no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 30/06/;2105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
6
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura
caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré
ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso Desprovido.” (Apelação no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito Privado Rel. Des. Claudio Godoy j.
13/07/2016).
A discussão trazida pela apelante acerca da inobservância do
previsto na Res. no 414/2010, da ANEEL não se justifica. Resoluções não têm o condão de
revogar preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento
administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez
que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF e art. 25, da
Lei no 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de fornecimento de
energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação de energia. Manutenção da determinação de instalação de transformador de
energia na residência da autora. Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência
de prévio processo administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante
que não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não
está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de
caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”. (Apelação no.
1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
7
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a própria inversão
do ônus da prova seria cabível, seja em razão da aplicação do CDC como do art. 373, §1o
do CPC, mormente quando amparadas as alegações da apelada com o conjunto documental
colacionado aos autos.
Quanto à pretensão de juntada dos laudos técnicos de fls.
420/444, destaca-se que, segundo a regra prevista no art. 434 do CPC, incumbe à parte ré
instruir a contestação com os documentos necessários para provar suas alegações, apenas
podendo ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis à parte
em momento posterior (art. 435 do CPC), o que não ocorreu na hipótese.
No caso, fato é que os documentos anexados à apelação não
se caracterizam como novos, até porque se prestam supostamente a comprovar a ausência
de registros de perturbações na rede, isto é, se tem por objetivo suprir deficiência presente
na instrução, o que implica em ofensa aos dispositivos supra, eis que deveriam ter vindo
aos autos com a contestação, sob pena de preclusão.
Assim, os documentos foram juntados após a sentença, em
momento inoportuno, violando o princípio do contraditório, não tendo sido oportunizada à
apelada manifestar-se sobre o conteúdo de tais laudos.
De se acrescentar ainda que, possibilitada a dilação
probatória, a apelante manifestou-se no sentido de que pretendia produzir tão somente
prova pericial nos equipamentos avariados (fls. 374/375), de modo que não há como se
conhecer dos documentos extemporaneamente apresentados.
Nessa linha, confira-se os seguintes julgados: “Apelação -
Ação de cobrança. Compra de produtos. Notas fiscais com recebimento da mercadoria.
Inadimplência. Ausência de defesa. Revelia. Decisão de procedência. Prescrição

Matéria de ordem pública. Cabe apreciação. Aplicação do prazo do art. 206, §5o, inciso I
do atual Código Civil. Precedentes. Não configuração. Documentos trazidos com a
apelação que deveriam ter sido trazidos com a contestação, já que não são novos.
Impossibilidade de conhecimento. Preclusão diante da exibição tardia. Inteligência do art.
336 e 342 do NCPC. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
0003237-11.2014.8.26.0177; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento:
14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
“Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de anulação
de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente
procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da
autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos morais
experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em nome da
demandante apontada pelo SCPC. Dano moral não configurado. Aplicabilidade da
Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de comprovação de que a anotação anterior é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034329-51.2019.8.26.0100
8
inidônea, ônus que competia à demandante, a teor do disposto no art. 373, I, CPC. Extrato
de processo ajuizado contra a empresa responsável pela anotação preexistente juntado
somente em sede de embargos de declaração. Não se tratando de documento ou fato novo
e estando ao alcance da parte a prova do alegado, inadmissível a análise de documento
juntado após a prolação da sentença, sob pena de inobservância do devido processo legal
e supressão de um grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono da ré, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, §
11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.”
(TJSP; Apelação Cível 1003950-77.2018.8.26.0322; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).
“Embargos de declaração. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Documento novo. Não conhecimento. Não enquadramento nas hipóteses do
art. 435, do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do
art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. Embargos
rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000823-04.2012.8.26.0244; Relator
(a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara;
Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).
Por fim, a impugnação ao valor da indenização caracteriza
inovação recursal, em ofensa ao art. 1.013, § 1o do CPC, logo, tal assertiva não merece
apreciação, uma vez que representa argumento não deduzido em contestação.
Sobre o tema, ensina a doutrina que “Não se pode inovar no
juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido” (NERY
JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Extravagante em Vigor. 6a ed., nota 1, artigo 517). E, ainda: “a
apelação admite a discussão de questões de fato e de direito, mas desde que já
apresentadas em primeiro grau” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil
Brasileiro. 13a ed., pág. 295).
Deste modo, não se conhece da questão, sob pena de violação
ao duplo grau de jurisdição.
Assim, de se impor a integral procedência da demanda, tal
como lançada pela r. sentença recorrida, que se mantém, inclusive quanto ao ônus de
sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator